Tribunal: TJBA
Processo: 8056733-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056733-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENICE CARNEIRO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE
DO ESPÓLIO

E NÃO DOS HERDEIROS
PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS
. ILIQUIDEZ DO MONTE. POSTERGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO
. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, reduzindo em 30% as custas iniciais e condicionando os demais atos processuais ao recolhimento integral das taxas. A parte agravante pleiteia a concessão integral da gratuidade
e
,
alternativamente
, a atribuição da responsabilidade ao espólio com postergação do pagamento ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a legitimidade da exigência imediata de custas em processo de inventário, diante da alegada hipossuficiência e da natureza do espólio como responsável pelas despesas processuais, bem como a possibilidade de postergação do pagamento até a apuração da extensão do patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
De acordo com o art. 99, §3º, do CPC, a presunção de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, sendo necessária a demonstração da insuficiência de recursos por parte do espólio.
É possível
o deferimento da gratuidade ao espólio quando demonstrada a iliquidez do monte. Na hipótese, constatada a ausência de liquidez do acervo hereditário, é viável a postergação do pagamento das custas processuais para momento posterior, quando apurado o valor dos bens.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, a fim de postergar o pagamento das custas processuais pelo espólio para o final do processo, após a apuração do valor do patrimônio.

Dispositivos Relevantes Citados:

Art.
99, §3º, do CPC, art. 4º da Lei
nº
1.060/1950 e o art. 1º da Lei 7.115/1983, art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Jurisprudência Relevante Citada:
AI 0005740-65.2016.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, julgado em 17/12/2016; TJ-BA – Apelação 0577697-32.2017.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, julgado em 21/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n
º

8056733-92.2024.8.05.0000
, em que é Agravante,
ELENICE CARNEIRO DE JESUS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto para reformar a decisão objurgada no sentido de
indeferir a gratuidade da justiça, postergando o pagamento das custas pelo espólio para o final do processo
, após a apuração do real valor do espólio, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R
-04